Tribunal: TJSP
Processo: 1501591-46.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Recurso exclusivo do Ministério Público pleiteando a condenação nos termos da denúncia. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação decretada. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes. Pena-base fixada acima no mínimo legal. Reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Fixado o regime

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Recurso exclusivo do Ministério Público pleiteando a condenação nos termos da denúncia. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação decretada. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes. Pena-base fixada acima no mínimo legal. Reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Recurso ministerial provido.